Tribunal: STF
Processo: RHC 221537
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo Gonçalves Alves, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo regimental no HC nº 743.558/MG, relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso I, e art. 61 do Código Penal.



    Aduz o recorrente a nulidade do reconhecimento pessoal sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



     Ao final requer o seguinte:



    “Seja concedida a medida Liminar do Recurso Ordinário de Habeas Corpus,” determinando-se a Nulidade Absoluta, em conformidade com o Artigo 1º, inciso IV; Artigo 4º, inciso II e Artigo 5º incisos LIV, LV, LVII, LV e LVI e 93, inciso IX 144, §4 e §5º da Constituição Federal, eda Constituição Federal, e Artigos 648, incisos I e IV, e 564, inciso III, letra “a”, 157 do c por estar demonstrado que o reconhecimento pessoal neste processo violou o disposto no artigo 226 do Código Processo Penal e HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), Artigo 4º letra B da Lei 4898 , e que o Juízo não analisou a nulidade suscitada em alegações finais e Razões de apelação, nos moldes do Artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que inexistiu reconhecimento em delegacia, e que um policial mostrou fotos via PEN DRIVE, segundo depoimentos de Sandro Augusto Martins, em fls. 28, e Fabio Marques Gomes, fls. 31, já que esta demonstrado que há violação do direito e vir, e no final confirmado no merito.”



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão monocrática do eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro não examinou as questões suscitadas no presente recurso, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no Tribunal local.



    Com efeito, o mesmo fundamento foi utilizado para desprover o agravo regimental em apreço, nos termos da ementa que reproduzo abaixo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido. ”



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, a pretensão de reconhecimento de nulidade, sob a fundamentação invocada, implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Vale destacar que, infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da existência de outras provas ou não para a condenação, demandaria o reexame do suporte fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente